Tribunal: STF
Processo: HC 54982
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-02
Data de publicação: 1977-06-02

Ementa:
PEDIDO DE HABEAS CORPUS BASEADO NA ILEGALIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA
CALCULADA SOBRE O SALARIO MINIMO MENSAL. DERROGAÇÃO DA REGRA DE
CONVERSAO DA PENA DE MULTA EM DETENÇÃO, NO CASO DE REINCIDENCIA DO
RÉU INSOLVENTE (LEI N. 6.416, DE 24.5.1977). HABEAS CORPUS CONCEDIDO
DE OFICIO, JULGANDO-SE PREJUDICADO O PEDIDO ORIGINARIO.